Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701026-50.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA APELADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé suscitadas pela apelada nas contrarrazões apresentadas no ID 64107562. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora